Tribunal: STF
Processo: Rcl 84846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Inexistência de estrita aderência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação constitucional, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, aplicando os Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário, e, posteriormente, não conheceu do agravo interno por intempestividade.



    2. Pretensão do agravante de cassar o ato reclamado, a fim de determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, sob o argumento de usurpação de competência e violação da autoridade das decisões do STF, notadamente quanto à tese do erro de tipo.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se o não conhecimento de agravo interno na origem, por intempestividade, afasta o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC) para fins de cabimento da reclamação constitucional que visa questionar a aplicação de temas de repercussão geral.



    III. Razão de decidir



    4. A ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável para a análise de reclamação que contesta a aplicação de tese de repercussão geral, obsta o conhecimento do pleito.



    5. O não conhecimento do agravo interno, em razão de sua manifesta intempestividade, impede que se considere cumprido o pressuposto do art. 988, § 5º, II, do CPC, pois a matéria não foi submetida à análise do órgão colegiado do Tribunal de origem.



    6. Inexistente teratologia ou flagrante equívoco na decisão reclamada, que aplicou os Temas 339 e 660/STF a hipótese na qual se discutia a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões.



    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e a tentativa de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, o que não se admite.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.